Tribunal: TJSP
Processo: 2051909-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor – Contratos de compra e venda e de financiamento – Ação declaratória com pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de adquirentes em face de vendedora e de instituição financeira - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência - Manutenção - Cabimento - Pretensão no sentido de suspenderem imediatamente o contrato de financiamento, bem como

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor – Contratos de compra e venda e de financiamento – Ação declaratória com pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de adquirentes em face de vendedora e de instituição financeira - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência - Manutenção - Cabimento - Pretensão no sentido de suspenderem imediatamente o contrato de financiamento, bem como de restituírem o veículo, com imediato reembolso dos valores pagos, devendo as rés, ainda, se absterem de inserir os nomes dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito – Descabimento - Ausência, por ora, dos requisitos do art. 300, do CPC - Não caracterizado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nem a elevada probabilidade de acolhimento do direito - Contraditório ainda não instalado.

Recurso dos autores desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051909-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes ISMAEL
PINHEIRO
e
SIRLEI
CORDEIRO
DOS
SANTOS,
são
agravados
RV
MULTIMARCAS OSASCO EIRELE - ME e BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 3a Juíza, que declarará voto.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 1o de julho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.571
Agravo de Instrumento no 2051909-52.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Ação Cível no 1001887-53.2020.8.26.0405
Agravantes: Sirlei Cordeiro dos Santos e outro
Agravadas: RV Multimarcas Osasco Eireli e outra
t
EMENTA: Bem móvel
Veículo automotor
Contratos de
compra e venda e de financiamento Ação declaratória com
pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de
adquirentes em face de vendedora e de instituição financeira -
Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência -
Manutenção - Cabimento - Pretensão no sentido de suspenderem
imediatamente o contrato de financiamento, bem como de
restituírem o veículo, com imediato reembolso dos valores pagos,
devendo as rés, ainda, se absterem de inserir os nomes dos
agravantes nos órgãos de proteção ao crédito Descabimento -
Ausência, por ora, dos requisitos do art. 300, do CPC - Não
caracterizado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação,
nem a elevada probabilidade de acolhimento do direito -
Contraditório ainda não instalado.
Recurso dos autores desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ismael
Pinheiro e outra em razão da r. decisão copiada às fls. 30, proferida nos
autos da ação anulatória de contratos, com pleito cumulado de restituição
de valores e de indenização por danos morais, ajuizada em face de “RV
Multimarcas Osasco Eireli” e “BV Financeira S/A - Crédito,
Financiamento e Investimento”, que indeferiu o pedido de tutela de
urgência.
Aduzem os autores, em síntese, que o veículo adquirido não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possui condições mínimas de trafegar, ao que de rigor seja imediatamente
suspenso o pagamento das parcelas do financiamento, bem como
autorizada a devolução do bem, com imediato reembolso dos valores
pagos, devendo as rés, ainda, se absterem de inserir os seus nomes nos
órgãos de proteção ao crédito.
Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao
final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito devolutivo.
Dispensada a vinda de informações, bem como a intimação
das agravadas para contraminuta, eis que ainda não citadas.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Consta dos autos que em 11.06.2019 a autora Sirlei adquiriu
da “RV Multimarcas Osasco Eireli” o veículo marca GM-Prisma,
ano/modelo 2015/2016, placas FIW-2678, então com 67.271 km rodados,
com parte do pagamento financiado pela “BV Financeira S/A - Crédito,
Financiamento e Investimento”.
Alegaram os autores que, posteriormente à aquisição, foram
surpreendidos com débitos incidentes sobre o bem, decorrentes de multas
de trânsito, bem como com ocorrência de problemas mecânicos em série,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não possuindo o automóvel condições mínimas de trafegar.
Em sede de tutela de urgência, requereram:
“a) suspensão das parcelas do financiamento, tornando-se
inexigíveis ao final; b) autorizar a devolução do veículo GM PRISMA LT.
1.4 AT, modelo 2016, placa FIW-2678, cor prata, Renavam 01074522335,
CHASSI 9BGK869ROGG105495; c) a imediata devolução dos valores
pagos até a presente data ou somente dos valores pagos de entrada”.
A pretensão liminar foi indeferida pelo digno Juízo da
causa, e com acerto.
Para concessão da tutela de urgência deve haver cumulação
dos pressupostos legais previstos no artigo 300, do Código de Processo
Civil, ou seja, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ocorre que, embora não se pretenda exaurir o debate nesta
sede de cognição sumária, não há como, de pronto, acolher os pleitos dos
recorrentes, mormente porque os documentos apresentados às fls. 34/50
indicam intensa utilização do bem e a realização de regulares manutenções,
sem vícios que ensejariam a redibição do contrato, o que afasta a elevada
probabilidade de acolhimento do direito alegado.
Ademais, não se verifica o perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação aos agravantes, certo que “A simples demora na solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da demanda não pode, de modo genérico, ser considerada como
caracterização da existência de fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação, salvo em situações excepcionalíssimas.” (STJ 1a T.,
REsp 113.368, Min.bJosé Salgado, j. 7.4.97, DJU 19.5.97)” (in
THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA 'Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor' Ed. Saraiva 47 a
edição pg. 366)
Neste momento processual, ante a ausência de contestação,
é prematura a concessão das pretendidas tutelas.
Mas nada impede que no decorrer da lide, uma vez surgidos
elementos e indícios suficientes ao atendimento da pretensão, o Juízo da
causa reexamine a situação e a possibilidade de reforma da decisão
combatida.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28815
Agravo de Instrumento no 2051909-52.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco
Agravantes: Ismael Pinheiro e Sirlei Cordeiro dos Santos
Agravados: Rv Multimarcas Osasco Eirele - Me e Bv Financeira S/A -
Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divirjo de suas
conclusões, por entender que deve ser ACOLHIDO EM PARTE o recurso, apenas para
que os agravados se abstenham de apontar o nome dos agravantes nos órgãos de
proteção ao crédito.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, contra r.
decisão que INDEFERIU a antecipação da tutela consubstanciada nos seguintes
pedidos: a) suspensão das parcelas do financiamento; b) autorização para devolver o
veículo à agravada RV Multimarcas; c) devolução imediata da parcelas pagas e d)
abstenção de que as agravadas negativem os nomes dos agravantes.
Entendeu, a I. Magistrada a quo, que, sem a oitiva da parte contrária ou
sem provas irrefutáveis dos fatos narrados, afigura-se temerária a concessão da medida
postulada pelos agravantes.
Aduzem, em suma, os agravantes, que adquiriram o veículo GM
PRISMA LT 1.4 Ano 2016, Placas: FIW 2678, com 67.281 km rodados, em
29.05.2019, no valor de R$ 48.900,00, sendo financiada a quantia de R$ 39.900,00
junto ao coagravado BV Financeira. Somente, em 11.06.2019, retiraram o veículo da
revendedora, sendo oferecida uma garantia de 90 dias ou 3.000 km rodados. Afirmam
que na data da retirada o veículo estava sujo, sem higienização e não forneceram
documento de vistoria mecânica. Sustentam que não lhes foi entregue a nota fiscal e os
informaram que o veículo não apresentava qualquer tipo de problema elétrico,
mecânico ou avarias, e que também não havia multas ou débitos relativos ao veículo.
Com poucos dias de uso, o veículo apresentava ruído excessivo e
trepidação, motivo pelo qual levaram o bem à revendedora que “consertou os defeitos
questionados”. Em 22.08.2019, os autores ao pesquisarem sobre débitos vinculados ao
veículo, constataram que havia pendências no valor de R$ 1.237,39, ao comunicarem à
revendedora, esta quitou o débito. No dia 30.08.2019, novos problemas no carro,
seguidos de reparos ocorridos nas seguintes datas: 30.08.2019; 11.09.2019; 22.10.2019;
04.11.2019 e 11.11.2019, cujos valores não foram reembolsados pela Revendedora.
Alegaram que “em meados de novembro”, a coagravante Sirlei foi
“enquadrada” pela autoridade policial, que a orientou a não circular com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículo porque o bem não tinha condições mínimas de utilização a seu trabalho
(motorista de aplicativo). Essa informação consta somente na inicial, dos autos de
origem. Não há prova documental desta parada pela autoridade policial.
Pedem, em sede de tutela de urgência, a) a suspensão das parcelas do
financiamento e posteriormente, tornando-as inexigíveis; b) a autorização para devolver
o veículo; c) a imediata devolução dos valores pagos até o ajuizamento da ação ou a
devolução dos valores dados como entrada e d) que as agravadas não apontem os
nomes dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito.
Pois bem.
O I. Relator entendeu por manter a r. decisão agravada por não
vislumbrar os pressupostos legais previstos no art. 300, do CPC (elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo).
Fundamentou ainda o E. Relator que: (...) “embora não se pretenda
exaurir o debate nesta sede de cognição sumária, não há como, de pronto, acolher os
pleitos dos recorrentes, mormente porque os documentos apresentados às fls. 34/50
indicam intensa utilização do bem e a realização de regulares manutenções, sem vícios
que ensejariam a redibição do contrato, o que afasta a elevada probabilidade de
acolhimento do direito alegado”.
Apesar de o veículo ter sido adquirido com quase 68 mil km rodados. A
agravante Sirlei é motorista de aplicativo, portanto utiliza bastante o veículo, e tem um
histórico de “motorista diamante” que corresponde a 3.489 viagens em 10 meses (fl. 60
dos autos de origem).
Logo, em um primeiro momento, não há como conceder a
antecipação da tutela, nos moldes pretendidos pelos agravantes, todavia, enquanto
se discute o mérito, é possível determinar que as rés, ora agravadas, em especial o
Banco credor, se abstenham de negativar os nomes dos agravantes. Isto porque,
enquanto pendente discussão sobre a existência e exigibilidade do débito, inviável
macular o nome do devedor.
Neste sentido, recente julgado desta E. Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMPREITADA
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
PARA
SUSTAR
A
POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO
PRESENÇA DOS
REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300, CPC PERIGO DE DANO OU
RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO CONFIGURADO
O REPASSE DO VALOR PELO QUAL EMITIDO O CHEQUE EM
DISCUSSÃO INCUMBIA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE
FINANCIOU AS OBRAS, CONTRA O COMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES E CRONOGRAMA PREVIAMENTE ESTIPULADO,
NÃO SENDO IMPUTÁVEL, A RIGOR, AO AGRAVANTE, A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CULPA PELA INADIMPLÊNCIA NOTÓRIO RISCO DE DANO
RESULTANTE DA INJUSTA IMPUTAÇÃO DE DEVEDOR EM
MORA, PELA NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA DE DUVIDOSA
EXIGIBILIDADE
PRUDENTE, POR ORA, SUSPENDER OS
EFEITOS DA MORA
MEDIDA, ADEMAIS, DE FÁCIL
REVERSÃO. - RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2123974-45.2020.8.26.0000;
Relator: Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020) (Grifos meus).
No caso destes autos, pode-se afirmar, por ora, que foram preenchidos
os requisitos do art. 300, do CPC. Prudente, portanto, o impedimento de se apontar o
nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito. Como já exposto, medida que é
reversível.
Diante do exposto, por meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO EM
PARTE ao recurso apenas para que os agravados se abstenham de apontar os nomes
dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento do mérito da lide.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos EletrônicosMARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1133DBCD
6
8
Declarações de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
113C70B2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2051909-52.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.